Tribunal: TJMT
Processo: 1020641-77.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020641-77.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), FELIPE BEZERRA ABREU - CPF: 051.616.242-05 (PACIENTE), VALDEMIR VIEIRA DE SOUZA - CPF: 868.606.581-34 (PACIENTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – LEI 11343/2006 – DECISÃO FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS ALÉM DA APREENSÃO DE 66 PORÇÕES DE COCAÍNA (36.440 GRAMAS, TENTATIVA DE FUGA E RECEBERIAM A QUANTIA DE R$ 3.000 CADA PARA TRANSPORTAR A DROGA ATÉ A CIDADE DE TANGARÁ DA SERRA) – AÇÃO MANDAMENTAL

E NÃO DE CONHECIMENTO A IMPEDIR TAREFA ANALÍTICA DE PROVA PARA SE AFERIR, APROFUNDADAMENTE, A INOCÊNCIA OU CONJECTURAR-SE SOBRE O QUANTITATIVO DE PENA A SER APLICADA AO PACIENTE – PRECEITOS SECUNDÁRIOS DAS NORMAS PENAIS INCRIMINADORAS – CONCURSUS DELICTORUM – SUFICIÊNCIA EM TESE PARA O REGIME DIVERSO DO ABERTO – FUNDADA SUSPEITA DE AUTORIA DE DELITOS EM TESE, PERPETRADOS QUE EMERGIRAM COM HIGIDEZ NECESSÁRIA – CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – ASPECTO SUBALTERNO – INCONTESTÁVEL NECESSIDADE DE PRISÃO CAUTELAR – ART. 319

DO CPP -

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

No que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria em habeas corpus, depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.

Com relação à desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se o réu iniciará o resgate da reprimenda em regime diverso do fechado

Não há se falar em ausência de fundamentação no
decreto
preventivo dos acusados, quando apontada a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, e o
decreto

prisional
está devidamente fundamentado pela quantidade significativa de droga apreendida, bem como pelas circunstâncias fáticas que envolveram o delito e a prisão dos acusados, e demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, a segregação cautelar se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado com amparo no artigo 648, do Código de Processo Penal, em benefício de
Felipe Bezerra de Abreu
e
Valdemir Vieira de Souza
, quem estaria, em tese, nos autos da Ação Penal n.º 1005891-31.2021.8.11.0008, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontada como coatora. (Id 109416490)

Extrai-se dos elementos informativos, que os pacientes foram presos em flagrante em 15 de novembro de 2021 pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Sustenta o impetrante, que
a decisão proferida pela eminente autoridade coatora não possui fundamentação idônea e concreta apta a embasar a manutenção dos pacientes em segregação cautelar.

Aduz que
os pacientes são primários e com endereço fixo no distrito da culpa, preenchendo os

requisitos autorizadores para responder ao processo em liberdade.

Argumenta que
“os pacientes são réus confessos, sendo que no veículo nada de aparelhos de comunicações com os acusados foram encontrados. Assim, conforme já foram esclarecido, os Pacientes não praticam o tráfico de drogas e pela primeira vez aceitou transportar os entorpecentes”.
(sic)

Salienta também que se caso condenados, o regime a ser imposto pelo magistrado
a quo
, poderá ser diverso do fechado, reconhecendo o tráfico privilegiado, contexto mais benéfico à liberdade do que a prisão atual.

Desse modo, requer, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, e expeça-se o alvará de soltura, ainda que sob a condição e aplicação de medidas alternativas à segregação, inclusive prisão domiciliar.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas informações à Autoridade Coatora (Id. 110009972), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id. 110879463).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça – Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (Id. 111120951)

“Ementa: Remédio Constitucional impetrado em favor dos pacientes – constrangimento ilegal – prisão preventiva decretada ante a suposta prática de crime de tráfico de entorpecentes – medida cautelar aplicada como garantia da ordem pública - Alegação do impetrante: decisão sem motivação – genérica e Ausência dos requisitos – contemporaneidade e homogeneidade da medida cautelar – Ausência de perigo para a ordem púbica e para a instrução criminal e aplicação da lei penal – Requisitos que ainda persistem com base na gravidade concreta do delito e indícios de que os pacientes participam de organização criminosa – fase de encerramento do inquérito policial.
Parecer pela denegação da ordem
.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
liberatório impetrado em benefício de
Felipe Bezerra de Abreu
e
Valdemir Vieira de Souza
, quem estaria, em tese, nos autos da Ação Penal n.º 1005891-31.2021.8.11.0008, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Inicialmente, ressalta-se que conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis dos pacientes, como residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Quanto

o questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria em
habeas corpus
, depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.

Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INCISOS I E V DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENVOLVIMENTO DA PACIENTE COM O CRIME. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. EXCESSO DE PRAZO. RECORRENTE PRONUNCIADO. SÚMULA 21/STJ. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (...) II - A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão da forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em homicídio qualificado, uma vez que o recorrente e seu comparsa teriam assassinado dois adolescentes com diversos tiros de armas de fogo em razão de dívidas de drogas por eles contraídas, o que revela a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, justificando, assim, a imposição da medida extrema. [...] VI - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Recurso ordinário desprovido (RHC 116.841/BA, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, DJe 16/10/2019)

No tocante a ofensa ao princípio da homogeneidade, já exaustivamente debatida, a simples possibilidade de o paciente ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso que o fechado, por si só, não ofende o princípio da homogeneidade das cautelares, máxime porque a prisão preventiva não se confunde com o regime de cumprimento da pena, mostrando-se adequada e necessária sempre que se fizerem presentes os seus pressupostos e requisitos.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. Homicídio qualificado (
art. 121, § 2º, incisos I e IV, do cp
). Presença dos requisitos autorizadores
da prisão preventiva. Circunstâncias do caso concreto. Garantia
da ordem pública e instrução processual- indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. Decreto prisional. Decisão fundamentada em dados concretos. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade
da prisão cautelar. Precedentes do STJ. Inocorrência de violação ao
princípio
da
homogeneidade. Impossibilidade de fazer ilações sobre a perspectiva
da pena
in concreto
, uma vez que a fixação desta, bem como do regime prisional, depende dos elementos de prova produzidos na instrução. Não cabimento das medidas cautelares substitutivas
da prisão. Constrangimento ilegal não verificado. Segregação mantida. Manutenção
da decisão que indeferiu a liminar. Ordem denegada. Decisão unânime.
(TJSE; HC 201900308431; Ac. 10947/2019; Câmara Criminal; Relª Desª Ana Lucia Freire de A. dos Anjos; Julg. 07/05/2019; DJSE 10/05/2019)

No caso dos autos, a Magistrada, de forma pormenorizada, demonstrou as motivações necessárias para a segregação cautelar dos pacientes, considerando a gravidade em concreto do delito, a quantidade significativa de drogas, a harmonia entre os depoimentos colhidos pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, de maneira a garantir a ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal.

Na espécie, a decisão que converteu o flagrante em preventiva adotou a seguinte motivação: (Id 109416489 – fls. 19 a 21)

“Vistos em Plantão Regional.

Trata-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de FELIPE BEZERRA DE ABREU e VALDEMIR VIEIRA DE SOUZA, ocorrida em 14/11/2021, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Narra o boletim de ocorrência de nº 2021.297710, que o Grupo Especial de Fronteira (GEFRON) realizava patrulhamento na área rural do Município de Conquista D’Oeste/MT, quando um veículo Ford Ranger (placa QBU7h98), não obedeceu ordem de parada, iniciando-se uma perseguição.

Durante a perseguição, consta ter o condutor perdido o controle do veículo, tendo o suspeito corrido para a mata às margens da estrada.

Pouco tempo depois, um veículo Renault Oroch (placa PRV3I87), com dois ocupantes,

teria se aproximado em alta velocidade, tendo obedecido a ordem de parada dada pelos Policiais. O veículo era conduzido por VALDEMIR VIEIRA DE SOUZA, estando FELIPE BEZERRA ABREU no banco do passageiro.

De acordo com os autos, durante a abordagem os suspeitos demonstraram nervosismo e entraram em contradição por diversas vezes, levando a polícia a realizar buscas no veículo, encontrando em um compartimento secreto, denominado “mocó”, o equivalente a 63 tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína e 03 tabletes de substância análoga à cocaína.

Questionados sobre a origem do entorpecente, os autuados teriam dito aos policiais que receberam o veículo do suspeito que conduzia a Ford Ranger, conhecido como “Chupetinha”. Relataram que tal indivíduo seria o dono da droga apreendida e estaria atuando na condição de “batedor”

Ainda, de acordo com o boletim de ocorrência, os flagrados declararam que receberiam o equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais), cada um, para transportarem o entorpecente até Tangará da Serra/MT.

Ademais, a equipe do GEFRON checou a documentação e verificou que o veículo Ford Ranger pertence ao autuado FELIPE BEZERRA ABREU.

Perante Autoridade Policial os autuados permaneceram em silêncio.

Às fls. 48/49, consta Laudo de Constatação de nº 400.2.04.2021.012884-01, apontando que o entorpecente apreendido equivale à 36.440g, apresentando resultado positivo para cocaína.

A autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, para garantia da ordem pública.

Em manifestação, o Ministério Público pugnou pela homologação do auto e conversão da prisão em preventiva.

Lado outro, a Defesa dos flagrados requereu a concessão de liberdade provisória mediante o cumprimento de cautelares diversas da prisão.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Analisados os autos, verifico a regularidade da prisão em flagrante, motivo pelo qual
HOMOLOGO
o auto.

Extrai-se dos autos fundados indícios da autoria atribuída aos indiciados.

Embora primários, os flagrados transportavam grande quantidade de cocaína, substância danosa à saúde pública e coletividade, fazendo-o, aparentemente, com apoio de um outro veículo, pertencente ao indiciado Valdemir.

Assim, as circunstâncias da apreensão revelam aparente organização criminosa para o tráfico de drogas.

Deste modo, concluo que a ordem pública e a instrução criminal somente estarão resguardadas com a custódia cautelar dos autuados.

Ante o exposto, nos termos do artigo 312 do CPP, CONVERTO as prisões em flagrante de FELIPE BEZERRA DE ABREU e de VALDEMIR VIEIRA DE SOUZA, em preventivas.”

Da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto as decisões prolatadas se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

A materialidade repousa no termo de exibição e apreensão nº.2021.16.411273 (fl.77), no boletim de ocorrência nº.2021.297710 (fls. 79 a 81), no autor de prisão em flagrante (fls. 82), já os indícios de autoria reverberam dos depoimentos, bem como, da própria dinâmica dos fatos. (Id 109416489)

Convém acentuar, que o laudo de constatação nº. 100.2.04.2021.012884-01 (fls. 37- id 109416489, demonstra que foram apreendidos 66 (sessenta e seis) porções de substâncias análogas à

cocaína, ocasião em que afirmaram aos policiais que receberiam a quantia de R$ 3.000,00 cada para transportar a droga.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência da Quinta Turma de que a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva (AgRg no RHC n. 131.420/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30/9/2020; e AgRg no HC n. 590.807/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/9/2020).

Ainda:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, diante da expressiva quantidade de droga apreendida (12,9 Kg de cocaína). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 127.635/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 8/3/2021).

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal assentou que “a gravidade concreta do crime, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública” (HC n. 130.708/SP, relatora Ministra Carmen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 6/4/2016).

Destaco por oportuno, o Enunciado Orientativo n.25 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJ/MT: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública e a finalidade útil do processo.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Assim, diferente do que afirma o impetrante, inexiste o flagrante constrangimento ilegal alegado.

Por todo exposto, denego a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Felipe Bezerra de Abreu
e
Valdemir Vieira de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021